Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710063-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL DESPACHO Compulsando os autos, constatei que a parte apelante não recolheu o preparo do recurso, nem tampouco é beneficiária do beneplácito da gratuidade de justiça. Importa esclarecer que o preparo é pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias improrrogáveis para a parte recorrente, NEURACIR MARIA DOS SANTOS, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou proceder ao recolhimento de novas custas em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 17:47:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA